Tribunal: TJES
Processo: 5018713-02.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018713-02.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALESON COELHO DE CARVALHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUIA BRANCA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5018713-02.2024.8.08.0000

PACIENTE: WALESON COELHO DE CARVALHO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16,
CAPUT,
DA LEI Nº 10.826/03). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICANDO A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de W.C.C., contra decisão do Juízo da Comarca de Águia Branca, que decretou a prisão preventiva do paciente, investigado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos do art. 312 do CPP;

(ii) avaliar a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas alternativas; e

(iii) examinar a viabilidade de celebração de acordo de não persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo uso de armamento de uso restrito, com indicativos de ligação com atividades de tráfico de drogas.
4. A decisão atacada demonstrou elementos concretos que justificam a medida cautelar para garantia da ordem pública, não havendo constrangimento ilegal.

5. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para revogar a custódia cautelar diante da gravidade do crime e de sua repercussão social.

6. A substituição da prisão por outras medidas cautelares é inadequada, considerando a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva.
7. A celebração do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP) é inviável no caso, diante da insuficiência da medida para a reprovação e prevenção do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta e em elementos que demonstram risco à ordem pública não configura constrangimento ilegal.

Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade de prisão cautelar diante da gravidade do crime.

Acordo de não persecução penal é inviável quando insuficiente para reprovar e prevenir o delito diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Penal, art. 312; Lei nº 10.826/03, art. 16; Código de Processo Penal, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 598.051/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 10/03/2020;

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda
Câmara
Criminal
do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5018713-02.2024.8.08.0000

PACIENTE: WALESON COELHO DE CARVALHO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado
em favor de
WALESON COELHO DE CARVALHO,
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Juízo da Comarca de Águia Branca
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do processo nº 000
00
38-
02
.202
4
.8.08.00
57
, n
o
qual está sendo investigada a prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Artigo 16,
§1º,
da Lei 10.826/03).

Sustenta o impetrante, em síntese,
que não há respaldo legal para o decreto constritivo ante o não preenchimento dos requisitos legais hábeis a justificar a manutenção da prisão cautelar, bem como que a fundamentação empregada, por ser abstrata, se mostra inidônea para arrimar o ato impugnado, sobretudo, considerando o fato de o paciente apresentar condições pessoais favoráveis para fins de imposição de cautelares distintas da prisão. Ainda, defende a possibilidade de acordo de não persecução pena
l.

Inicialmente, cabe consignar que a prisão preventiva é medida de natureza excepcional, devendo observar os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que exige demonstração concreta do
periculum libertatis
. Entretanto, o caso em análise exige prudência quanto à concessão de medida liminar, considerando os elementos disponíveis até o momento.

Em análise do ato impugnado e na esteira da fundamentação exarada na r. Decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, perfilho o
entendimento de que o decreto prisional restou estabelecido a partir de considerações fáticas do caso concreto.
Explico.

A decisão atacada foi proferida em sede de audiência de custódia e fundamentou-se, ainda que sucintamente, na garantia da ordem pública, apontando a periculosidade concreta da conduta atribuída ao paciente, em consonância com a gravidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Embora a defesa argumente ausência de fundamentação específica, verifica-se que a decisão se pauta em elementos suficientes para, ao menos em sede de cognição sumária, justificar a manutenção da custódia.

Assim, a gravidade concreta do evento ilícito revela a necessidade de imposição do cárcere para resguardar a ordem pública, na medida em que o paciente, para além de ser o responsável pelo armamento apreendido, assim o fez em possível apoio à atividade de tráfico de drogas praticada pelo corréu da ação penal originária.

No que tange à alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, é cediço que para a cautelar ser revogada, há de ser comprovada a irregularidade na sua decretação, por ausência dos pressupostos da materialidade e indícios de autoria ou pela não ocorrência de qualquer das circunstâncias motivadoras descritas no artigo 312, do Código de Processo Pena
l.

Na hipótese vertente, da análise da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não é possível vislumbrar qualquer mácula hábil a ensejar a revogação ou anulação da mesma, notadamente pela fundamentação concreta na necessidade de se preservar a ordem pública, ante as especificidades que circundam a conduta ilícita perpetrada pelo coacto, o qual foi denunciado pela prática do crime definido no artigo 16, da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

Desse modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade do crime praticado, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da decretação da preventiva do pacient
e.

Importa ressaltar, que o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que a gravidade abstrata do delito, por si só, não é suficiente para justificar a prisão preventiva. Todavia, a decretação da custódia cautelar com base em elementos concretos que evidenciem o risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal não afronta os princípios constitucionais.

Ademais, não se pode olvidar que a Decisão sobre a manutenção do cárcere é um ato valorativo que se insere na órbita de convencimento do Juiz, pois é ele que se encontra próximo aos fatos e, portanto, pode melhor inferir sobre sua necessidade .

Por fim
,
n
o que diz respeito ao aspecto subjetivo do paciente, como sempre repisado, é pacífico o entendimento de que a simples existência de condições pessoais e favoráveis não torna o indivíduo credor da liberdade provisória, especialmente quando a prática delitiva evidencia a periculosidade da manutenção da liberdade do paciente.

No caso em apreço, a conduta imputada ao paciente – prevista no art. 16,
caput,
da Lei 10.826/03 – possui elevado potencial lesivo à coletividade, por tratar-se de crime que envolve armas de fogo de uso proibido/restrito. A circulação ilícita de tais armamentos, sobretudo no contexto de auxílio ao tráfico de drogas, atinge frontalmente a ordem pública e fomenta o incremento da violência, configurando grave afronta à segurança da sociedade.

Ademais, é sabido que o Princípio da Homogeneidade não possui caráter absoluto, especialmente quando as circunstâncias concretas do caso demonstram a necessidade de segregação cautelar. Tal princípio não pode ser interpretado de forma a obstar o legítimo exercício do poder geral de cautela do Estado, que visa à proteção da sociedade frente a situações de extrema gravidade.

N
o que diz respeito ao pleito de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, diante da gravidade do crime, bem como da periculosidade social do paciente face o
modus operandi
do fato
delitivo, perfilho entendimento no sentido de que a substituição almejada não é adequada nesta fase processual.

Além disso, em que pese o crime possuir pena mínima inferior a 04 (quatro anos), o que viabilizaria o acordo de não persecução penal pelo critério objetivo, nos termos do art. 28-A do CPP, ao analisar todo o conjunto fático, notadamente o grave risco à ordem pública, não parece ser crível a pactuação do ANPP, por não ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Por tais razões,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.